Tribunal: TJDFT
Processo: 0730557-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NOTA TÉCNICA NATJUS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo definiu, no Tema 106, a exigência de requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
2. Para a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento são requisitos a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e a relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Caso não demonstrada a imprescindibilidade no uso do medicamento, especialmente diante da ausência de Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, incabível o deferimento da tutela antes da instrução processual.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.